Tribunal: STF
Processo: ARE 1326326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
    I. Conduta infracional consistente em exercer, no dia 1 o .5.2018, por volta das 11h30, na Avenida Hélio Prates, nas imediações da QNH 01, Taguatinga-DF, transporte irregular de passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, Art. 47).
    II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (boletim de ocorrência n. 5.534/2018 – ID 13771083, p. 9/12). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 13771083, p. 11) e em juízo (ID 13771100, p. 3/4). Ambos os policiais militares foram seguros ao afirmar que: (i) os ônibus pintados de azul, que realizavam a linha Taguatinga – Aguas Lindas, teriam sido objeto de abordagem, uma vez que detinham a informação de que motoristas de 'transporte pirata' estariam a utilizar veículos com características similares às de uma empresa de transporte coletivo ('Taguatur'); (ii) o veículo conduzido pelo acusado não possuía autorização da ANTT à circulação; (iii) no interior do ônibus, existiam cobrador e passageiros; (iv) o réu estava a trajar uniforme da empresa 'Copertran', a despeito da inexistência de vínculo empregatício. Ademais, o réu, tanto em sede inquisitorial (ID 13771083, p. 11), quanto em juízo (ID 13771100, p. 6/7), confessou a autoria do delito ao afirmar que possuía ciência de que realizava transporte irregular de passageiros.
    III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão nº 1013843, 1ª Turma Criminal, DJE 05.5.2017; TJDFT, Acórdão nº 1012878, 3ª Turma Criminal, DJE 03.5.2017.
    IV. Concernente à comprovação da reiteração dos atos infracionais, o próprio denunciado afirma, no termo circunstanciado, que 'comprou o veículo no mês de março e começou a realizar transporte irregular de passageiros no mês de abril', um mês antes de ser abordado pelos policiais. Outrossim, em juízo, o réu não só confirmou que 'já foi flagrado uma vez praticando a mesma conduta em Ceilândia', como também descreveu minuciosamente a forma organizada da distribuição dos lucros e despesas do transporte irregular ('que as despesas do transporte eram pagas pelo ‘Milton Pirão’ e os valores auferidos com o transporte irregular eram entregues a ‘Milton Pirão’, que destinava 10% diariamente ao condutor e 10% ao cobrador; que auferia aproximadamente cinquenta reais por dia' – ID 13771100, p. 7). Além disso, existem três termos circunstanciados instaurados contra o recorrido por idêntica conduta, o que constitui indicativo de não se tratar de ato isolado, o ora analisado nos presentes autos. Resulta, pois, configurada a habitualidade que caracteriza o exercício irregular da profissão.
    V. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Tiago Rodrigues Lopes como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).
    VI. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências da infração penal) são valorados em favor do réu. E, a considerar eficaz a aplicação isolada da pena de multa à reprovação e prevenção à prática de novas infrações, fixo a reprimenda pecuniária em seu mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistente qualquer agravante e presente a atenuante da confissão espontânea. A reprimenda permanecerá inalterada, diante do óbice constante do enunciado da Súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a 'definitiva' em 10 (dez) dias-multa. Em razão da falta de informações acerca da condição econômica do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e atualizado quando de seu efetivo pagamento.
    VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41, à pena de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Sem custas, nem honorários."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da Turma Recursal, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente